Tribunal: TCU
Processo: 009.529/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Geraldo Fernandes de Oliveira, prefeito de Bannach/PA durante a gestão 2005-2008 (peça 111), contra o Acórdão 12.260/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais são apreciados Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 12260/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanham podem ser consultados no endereço .